Tribunal: TJSP
Processo: 1004488-89.2021.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Sentença que determinou restituição de 80% dos valores pagos pelo comprador, em parcela única. Insurgência. Pleito de parcelamento da restituição, conforme previsto em contrato. Descabimento. Restituição que deve ser feita em parcela única. Inteligência das Súmulas nos 2, deste E. Tribunal de Justiça e 543, do C. STJ.

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Sentença que determinou restituição de 80% dos valores pagos pelo comprador, em parcela única. Insurgência. Pleito de parcelamento da restituição, conforme previsto em contrato. Descabimento. Restituição que deve ser feita em parcela única. Inteligência das Súmulas nos 2, deste E. Tribunal de Justiça e 543, do C. STJ. Verbas sucumbenciais mantidas, ante a resistência da apelante e o decaimento mínimo dos apelados. Para fins de prequestionamento, não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias, o que ocorreu no presente julgado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.